Tribunal: TJES
Processo: 5020638-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020638-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO BOLDRINI ONEJORGE
RECORRIDO: EWERTON TAKAO MASUKAWA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora pleiteia a reparação de danos materiais e morais que alega ter sofrido por ato ilícito imputado ao Requerido. Aduziu que seu veículo sofreu arranhões e perfurações nas portas e tampas do capô.

Em contestação, o requerido diz que não há nos autos prova mínima que demonstre o direito pretendido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais
e declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando a nulidade da sentença e a ocorrência do dano moral e material sofrido. Por fim, pugnou pela reforma da sentença de piso para julgar procedente o pleito formulado na exordial.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

No caso em tela, o recorrente protocolou o recurso inominado no dia 06/06/24, às 17:43. Logo, possuía o prazo de 48h para comprovar a realização do preparo recursal.

Ato contínuo, como os dias 08 e 09.06.2024 foram, respectivamente, sábado e domingo, o prazo foi prorrogado para o dia 10.06.2024. Todavia, o preparo foi comprovado nos autos no dia 10.06.2024, somente às 18:57 horas (id.44551677), após escoado o prazo de 48 horas.

A parte recorrida se manifestou nos autos pleiteando pelo não conhecimento do recurso, diante da evidente deserção.

Pois bem. À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

Somado a isto, cumpre mencionar os Enunciados das Turmas Recursais do Espírito Santo sobre o assunto, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 3 –
CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95.

ENUNCIADO Nº 4 –
SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL.

ENUNCIADO Nº 5 –
O PREPARO PARCIAL ACARRETARÁ A DESERÇÃO DO RECURSO.

Assim, a comprovação
não foi tempestiva.
Portanto,

o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar o preparo tempestivamente, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de comprovação do preparo no prazo legal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)